Tribunal: TJES
Processo: 5001863-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001863-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MARCELO FRANCISCO KOEHLER
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5001863-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MARCELO FRANCISCO KOEHLER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo de in
s
trumento
em face de decisão que indeferiu a liminar perseguida pelo agravante em ação de busca e apreensão de veículo, determinando-se a emenda à exordial para comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, que a despeito da devolução da notificação extrajudicial enviada ao agravado, no endereço constante no contrato entabulado entre as partes, com a informação de “não existe o número”, comprovada está a mora, na medida em que caberia ao agravado ter informado corretamente seu endereço. Além disso, aduz que
“procedeu com o protesto do título, observado que dada a inconsistência no endereço por ela indicado não fora possível, novamente, sua intimação pessoal, a esgotar todas as tentativas de intimação pessoal, razão pela qual fora procedido a publicação de edital para fins de intimação da parte recorrida”.

Em decisão inaugural r
estou
in
deferid
a

a antecipação da tutela
perseguid
a

n
o recurso,
a qual fora
objeto de agravo interno
.

E
m suas razões de agravo interno o agravante reitera,
em síntese,
as razões vertidas no agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5001863-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MARCELO FRANCISCO KOEHLER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de in
s
trumento
em face de decisão que indeferiu a liminar perseguida pelo agravante em ação de busca e apreensão de veículo, determinando-se a emenda à exordial para comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, que a despeito da devolução da notificação extrajudicial enviada ao agravado, no endereço constante no contrato entabulado entre as partes, com a informação de “não existe o número”, comprovada está a mora, na medida em que caberia ao agravado ter informado corretamente seu endereço. Além disso, aduz que
“procedeu com o protesto do título, observado que dada a inconsistência no endereço por ela indicado não fora possível, novamente, sua intimação pessoal, a esgotar todas as tentativas de intimação pessoal, razão pela qual fora procedido a publicação de edital para fins de intimação da parte recorrida”.

Quando da análise inaugural deste intento
não
concedi
a antecipação da tutela vindicada
,
tendo tal decisão sido
objeto de agravo interno,
todavia, nesta oportunidade, adianto que o novo compulsar dos autos
não
c
onvenceu-
me
de entendimento
diverso
do constante na decisão agravada.

N
a
origem,
a instituição
financeira
recorrente
ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, em desfavor de
MARCELO FRANCISCO KOEHLER
,

tendo por objeto o
veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL CITY (TREND) G6 1.0 8V FLEX 4P (AG) COMPLETO, ano de fabricação 2013, cor BRANCA, placa n OVJ2219, chassi n 9BWAA05U6EP077652
,
alienado fiduciariamente e vinculado a
cédula de crédito bancário
.

C
onstatado o inadimplemento do devedor, a
agravante
tentou constituir-
lhe

em
mora mediante notificação extrajudicial, contudo não obtido êxito em tal diligência, uma vez que a correspondência restou devolvida por motivo
“não existe o número”
.
Houve, ainda, protesto levado a efeito pela via editalícia.

Ora,
é de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito
indispensável
em sede de ação de busca e apreensão,
consoante
determinantemente
reza o art. 3º do Decreto-Lei
n
º 911/69, assim versado:
“
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”
.

F
az-se
imperioso
o atendimento ao prescrito no verbete sumular nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual assim enuncia:
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
,
ou seja, a referida comprovação é
conditio sine qua non
para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

A
devolução da correspondência, nos termos em que denotam os autos ter ocorrido, não revela
o
legítimo esgota
mento
de todos os meios de localização do devedor a ponto de autorizar o uso da via editalícia para o protesto de que lançou mão a agravante, afinal, a devolução do aviso de recebimento com o motivo “não existe o número” inspira controvérsia que deve ser sopesada sem prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De início, cabe ressaltar que a comprovação da mora é requisito fundamental para a propositura da ação de busca e apreensão, de acordo com o enunciado da Súmula nº 72 do STJ A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2.
Contudo, no presente caso, apesar de ter sido expedida a notificação da mora do devedor no endereço que consta no contrato, a correspondência anexada aos autos trazia a informação endereço insuficiente.
3.
Assim, o documento anexado não comprova a efetiva entrega da notificação ao devedor, razão que o ora apelante se valeu da citação pela via editalícia para configurar a constituição da mora do devedor. Ocorre que é assente na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que somente após os esgotamentos de todos os meios de localização poderá ser tentada a citação ficta.

(...)”
(TJES, Classe: Apelação, 068160003627, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI
911/96
. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. DEVEDOR AUSENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tal comprovação, segundo o disposto no §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄1969, dar-se-á por carta registrada expedida através do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2.
Na hipótese dos autos, verifico que o documento que instrui a inicial (fl. 23) não se mostra apto a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi recebida em razão do devedor estar ausente. Circunstância que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção ocorreu com fulcro no art. 267, IV, do CPC, razão pela qual não incide a regra prevista no §1º do mencionado dispositivo legal. Ademais, verifica-se que o patrono do apelante foi regularmente intimado para providenciar a juntada do comprovante da entrega de notificação extrajudicial, mas não sanou o vício. 5. Recurso conhecido e desprovido”(TJES, Classe: Apelação, 35130221308, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/10/2016).

“
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor
, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido” (
STJ,
AgInt no AREsp 889.096/PR,
publicado em
12/08/2016).

P
or tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, bem como JULGO PREJUDICADO o agravo interno, eis que superada pelo julgamento do recurso principal a situação jurídica vergastada
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS Q
UE COMP
ROVEM A
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
P
ara a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é
possível
o envio de
vidamente comprovado de
notificação ao endereço constante do contrato,
ou

mesmo o
protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.

2.
A
devolução da correspondência, nos termos em que denotam os autos ter ocorrido, não revela
o
legítimo esgota
mento
de todos os meios de localização do devedor a ponto de autorizar o uso da via editalícia para o protesto de que lançou mão a agravante, afinal, a devolução do aviso de recebimento com o motivo “não existe o número” inspira controvérsia que deve ser sopesada sem prejuízo ao consumidor.

3
.
Agravo de instrumento
conhecido
e
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.